Tribunal: TJDFT
Processo: 0702223-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. INQUÉRITO DISCIPLINAR. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA DELITIVA. FALTA GRAVE NÃO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há nos autos elementos suficientes à comprovação da materialidade e da autoria delitiva, devendo ser mantida a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, que deixou de homologar sanção disciplinar.
2. Recurso conhecido e desprovido.